Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720696-15.2021.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EFIGENIA SOARES DE JESUS REU: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por EFIGÊNCIA SOARES DE JESUS em face de BANCO GMAC S.A. objetivando a rescisão da sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo Réu (Processo 0705985-35.2017.8.07.0003), julgou procedente o pedido para consolidar no seu patrimônio a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente. Conquanto indique o cabimento da ação rescisória com amparo no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, a narrativa fática e jurídica da petição inicial não se amolda a nenhuma dessas hipóteses de admissibilidade. Tal como deduzida, a causa de pedir não se enquadra, ainda no plano abstrato, em qualquer desses permissivos, na medida em que indica vários dispositivos legais sem precisar qual deles foi manifestamente violado mediante a devida correlação dialética com acórdão rescindendo. Tampouco a Autora declina em incorreu o aresto rescindendo. Note-se que o acórdão proferido na referida demanda julgou apenas o pleito deduzido na petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, não havendo pronunciamento judicial sobre as cláusulas contratuais cuja revisão se pretende. A simples discordância quanto à valoração de provas e à aplicação do direito não dá suporte à admissibilidade da ação rescisória, sendo de rigor a explicitação dos permissivos legais tanto nos fundamentos de fato quanto de direito da petição inicial. É necessário ainda comprovar a hipossuficiência financeira da Autora, mediante cópia dos extratos bancários dos três últimos meses e de comprovante de rendimentos, para o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse contexto, faculto a emenda da petição inicial, nos termos dos artigos 319, 321 e 968 § 3o, do Código de Processo Civil, a fim de que o Autor: I – indique, com clareza e objetividade, no prazo de 15 (quinze) dias, a correspondência entre os fatos e fundamentos jurídicos do pleito rescisório com as hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. II – Comprove, no mesmo prazo, a sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas e o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator